Tribunal: TJBA
Processo: 8000478-88.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000478-88.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: ANDREA FERREIRA CRUZ

Advogado(s)
:
JESICA SANTOS DE ALMEIDA

RC08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA POR APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. FALHA DO SISTEMA DE PREVENÇÃO À FRAUDE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RÉU. FORTUITO EXTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES TRANSFERIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. :
8000478-88.2024.8.05.0138
, em que é apelante
NU PAGAMENTOS S.A.
e apelado
ANDREA FERREIRA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,